Tribunal: TJES
Processo: 5000323-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMEL JORGE PUPPIN e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000323-39.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
ROMEL JORGE PUPPIN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ROMEL JORGE PUPPIN
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e THELMA PUPPIN, em que busca a transferência da pontuação e multas decorrentes de infração de trânsito cometida por terceiros, durante o período em que esteve impossibilitado de dirigir em razão de cirurgia.

2.

Narra o requerente, em síntese, que passou por cirurgia no ombro em maio de 2022, ficando com o braço imobilizado por 30 dias e impossibilitado de qualquer esforço por 120 dias subsequentes. Durante este período de recuperação, sua irmã, THELMA PUPPIN, conduzia o veículo e foi responsável pelas infrações cometidas, especificamente o AIT RV 01733320, ocorrida em 11/07/2022. As infrações só foram descobertas quando tentou vender o veículo em junho de 2023. O requerente não indicou a condutora no prazo administrativo, o que levou à instauração do processo de suspensão da CNH nº 2024-8B3F7.

3.

Contestação conjunta apresentada pelo DETRAN/ES e DER/ES, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, bem como defendendo no mérito a preclusão do momento oportuno para indicação do condutor e a necessidade de provas robustas para transferência da pontuação.

4.

A requerida THELMA PUPPIN anuiu expressamente com o pedido, confirmando ter sido a condutora do veículo no momento da infração.

5.

Sobreveio sentença de procedência para determinar que o DER-ES proceda à transferência da penalidade do AIT RV 01733320 e seus consectários para THELMA PUPPIN, bem como o cancelamento do processo administrativo nº 2024-8B3F7 pelo DETRAN/ES.

6.

Diante de tal cenário, a Autarquia de trânsito interpôs recurso inominado, formulando nas razões recursais pedido de reforma da sentença, sustentando a impossibilidade de indicação judicial de condutor após o prazo administrativo, especialmente face às alterações legislativas da Lei nº 14.229/2021 e necessidade de superação do entendimento jurisprudencial consolidado.

MÉRITO.

7.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Da análise dos autos, entendo que as provas produzidas são suficientes para corroborar as alegações exordiais do AIT: RV 01733320, que foi objeto de análise,
já que o requerente demonstrou, por meio de documentos médicos e relatórios fisioterapêuticos, que se encontrava impossibilitado de conduzir qualquer veículo no período das infrações de trânsito devido ao tratamento decorrente de cirurgia no ombro realizada em maio de 2022
.

Além disso,
há nos autos a declaração expressa da requerida Thelma Puppin, confirmando que era ela quem conduzia o veículo no momento das infrações, além da petição em que declara expressamente sua responsabilidade
.
[...]
grifei

8.

A sentença não merece reforma. A jurisprudência atual é pela relativização do art. 134 e 257, §7º do CTB, sendo plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, sendo necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o infrator autuado.

9.

No caso em tela, diferentemente de outros processos em que se apresentam apenas declarações singelas de terceiros, o recorrido logrou demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade física de conduzir o veículo na data da infração. Os documentos médicos acostados aos autos (laudo da cirurgia - ID: 57096982, atestado de imobilidade do braço - ID: 57096982 e documentos relacionados à fisioterapia) são elementos probatórios robustos que evidenciam a impossibilidade material do recorrido estar na direção do veículo.

10.

Com efeito, há nos autos a declaração expressa da requerida THELMA PUPPIN confirmando ter sido ela a condutora do veículo no momento da infração, bem como sua manifestação processual assumindo a responsabilidade pelo ato infracional. Tal elemento probatório, somado à demonstração da impossibilidade de o recorrido dirigir, constitui conjunto de provas suficientes para embasar a transferência da penalidade.

11. Registre-se que, em sede de processo judicial, à recorrente foi oportunizado todo o aparato processual para que pudesse infirmar a declaração/indicação de real infrator apresentada pelo recorrente, limitando-se apenas em aduzir sua impossibilidade.

12. Feitas tais considerações, a sentença vergastada está em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal, no sentido de possibilidade de comprovação do real condutor em seara judicial,
in casu
, devidamente comprovado judicialmente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado Administrativo n.
3
).
2
. Aplica-se o óbice da Súmula
284
do STF quando a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da
Constituição da
República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (STJ,
REsp 1774306/RS
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09.05.2019, DJe 14.05.2019
)

grifei

MULTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE
CONDUTOR
. PRAZO. ART. 257 , § 7º , DO CTB . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. 1. Recai sobre a autarquia estadual a legitimação passiva de demanda em que se discute ato que negou a transferência da multa aplicada ao proprietário do veículo para o
condutor
que assumiu a responsabilidade da infração. Precedentes do
TJES
. 2. O decurso do prazo previsto no art. 257 , § 7º , do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal . Precedentes do STJ. 3. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença. Vitória ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR . Presidente e Relator . (
TJES
, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180261570, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR , Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).
grifei

13. Quanto as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.229/2021 e a necessidade de superação do entendimento jurisprudencial
(overruling)
, tais teses não prosperam no caso concreto. A alteração legislativa citada estabeleceu prazo decadencial para aplicação da penalidade administrativa, mas não modificou a possibilidade de discussão judicial da autoria da infração, portanto, não merecendo reforma a sentença.

14.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
a recorrente em honorários advocatícios sucumbências de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da lei nº 9.099/95), isentando-a das custas processuais em razão da imunidade legal.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)